Tribunal: TJSP
Processo: 2267746-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Recompensa
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DO DÉBITO EXEQUENDO POR PARTE DOS EXEQUENTES. INADMISSIBILIDADE. CÁLCULOS QUE FORAM ACOLHIDOS POR ANTERIOR DECISÃO JUDICIAL, CONTRA A QUAL NÃO SE INSURGIRAM OS ORA RECORRENTES. MATÉRIA SOBRE A QUAL RECAÍRAM OS EFEITOS DA PRECLUSÃO. NOVA DISCUSSÃO A RESPEITO QUE ENCONTRA VEDAÇÃO LEGAL, POR FORÇA DO

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DO DÉBITO EXEQUENDO POR PARTE DOS EXEQUENTES. INADMISSIBILIDADE. CÁLCULOS QUE FORAM ACOLHIDOS POR ANTERIOR DECISÃO JUDICIAL, CONTRA A QUAL NÃO SE INSURGIRAM OS ORA RECORRENTES. MATÉRIA SOBRE A QUAL RECAÍRAM OS EFEITOS DA PRECLUSÃO. NOVA DISCUSSÃO A RESPEITO QUE ENCONTRA VEDAÇÃO LEGAL, POR FORÇA DO ARTIGO 507, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267746-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que são agravantes
NILBERTO PAULINO DE SOUSA e ROSEMARY SOARES DE CAMPOS
SOUSA, são agravados MARCINO NORBERTO PEREIRA e CLEIDE
APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267746-66.2020.8.26.0000 -Voto no 49.146
2
VOTO No 49.146
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267746-66.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTES
: NILBERTO PAULINO DE SOUSA E OUTRO
AGRAVADOS
: MARCINO NORBERTO PEREIRA E OUTRO
COMARCA
: CARAPICUÍBA 3a VARA CÍVEL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NA
ELABORAÇÃO
DOS
CÁLCULOS
DO
DÉBITO
EXEQUENDO
POR
PARTE
DOS
EXEQUENTES.
INADMISSIBILIDADE.
CÁLCULOS
QUE
FORAM
ACOLHIDOS POR ANTERIOR DECISÃO JUDICIAL,
CONTRA A QUAL NÃO SE INSURGIRAM OS ORA
RECORRENTES.
MATÉRIA
SOBRE
A
QUAL
RECAÍRAM OS EFEITOS DA PRECLUSÃO. NOVA
DISCUSSÃO
A
RESPEITO
QUE
ENCONTRA
VEDAÇÃO LEGAL, POR FORÇA DO ARTIGO 507, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto em ação de rescisão contratual ora em fase de cumprimento de
sentença contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de excesso de
execução apresentada pelos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267746-66.2020.8.26.0000 -Voto no 49.146
3
A douta magistrada de origem (fl. 20) rejeitou a tese
dos executados, sob o fundamento de que a questão concernente ao valor do
débito exequendo já haveria sido decidida no processo, sem que os executados
houvessem se insurgido no tocante.
Irresignados, os executados alegam, sucintamente,
ser patente o excesso de execução existente na espécie, haja vista que os
exequentes haveriam computado os juros moratórios desde a data da celebração
do contrato entre as partes, e não desde a data da citação, como restara fixado no
título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença. Dizem que a
questão se trata de mero erro material, podendo ser a qualquer tempo corrigido,
inclusive de ofício pelo próprio magistrado. Concluem pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fl. 47), ao qual se
indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.
Contraminuta às fls. 53-58.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto em ação de rescisão contratual ora em fase de cumprimento de
sentença contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de excesso de
execução apresentada pelos executados, alegando excesso de execução.
Ressalvados
os
argumentos
expendidos
pelos
recorrentes, agiu com acerto a douta magistrada a quo ao rejeitar a alegação de
excesso de execução aventada pelos executados.
Sucede que, com efeito, consoante se extrai dos
autos originários, as matérias ventiladas no presente agravo de instrumento se
encontram preclusas. E não se vislumbra qualquer erro material na decisão que
acolheu os cálculos apresentados pelos exequentes. A decisão judicial se limitou a
reputá-los corretos por ausência de qualquer insurgência dos executados.
Com efeito, a decisão de fls. 166-167 dos autos
originários acolheu os cálculos apresentados pelos exequentes (R$ 83.244,63 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267746-66.2020.8.26.0000 -Voto no 49.146
4
março de 2020), porquanto inexistente qualquer irresignação a respeito por parte
dos executados.
A decisão foi disponibilizada no Diário Oficial
Eletrônico em 15 de julho de 2020; entretanto contra ela não se insurgiram os
executados senão em 1o de outubro de 2020.
Patente que a matéria se encontra preclusa.
Incidente, pois, a norma contida no artigo 507, do
Código de Processo Civil, de seguinte teor: “É defeso à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.
Dessa maneira, não combatida a decisão judicial por
meio da medida impugnativa prevista em lei, consoante artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, sobre a matéria incidiram os efeitos da
preclusão, não sendo possível, portanto, nova discussão acerca dos cálculos
elaborados pela parte credora e acolhidos pelo magistrado.
Baldios,
portanto,
quaisquer
argumentos
concernentes ao mérito da decisão em si.
Sobre o instituto da preclusão, confira-se a lição de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“O instituto da preclusão tem imensa relevância no
sistema brasileiro de procedimento rígido. Ele dá
apoio às regras que regem a ordem sequencial de
realização dos atos do procedimento e sua
distribuição em fases
fazendo-o mediante a
imposição da perda de uma faculdade ou de um
poder em certas situações. Quando a preclusão
ocorre, já não poderá a parte realizar eficazmente
o ato a que tinha direito nem exigir do juiz os atos
que antes poderia exigir. Com isso, ela é um dos
grandes
responsáveis
pela
aceleração
processual.” (itálico do autor).
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II. ed. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267746-66.2020.8.26.0000 -Voto no 49.146
5
São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p. 466).
Nessa trilha segue o entendimento jurisprudencial:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença

Impugnação

Rejeição

Inconformismo

Alegação
de
excesso
de
execução, por incorreção de cálculos do polo
exequente
Cálculos que foram reputados como
corretos,
ante
a
não
apresentação
da
documentação que instava ao Banco apresentar,
nos termos do artigo 524, § 5o do CPC Ausência
de interposição de qualquer recurso contra tal
decisão, ocorrendo preclusão de matéria

Rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença
corretamente
decretada

Decisão
mantida Recurso não provido."
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2119052-29.2018.8.26.0000
Rel. Des. Heraldo de
Oliveira - 13a Câmara de Direito Privado - Bauru j.
em 03/08/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL Prefaciais e critérios de
cálculo para apuração do valor devido - Matérias
que foram analisadas em decisão anterior à
agravada,
contra
a
qual
não
se
insurgiu
oportunamente o agravante
Impossibilidade de
reedição de temas para nova apreciação, diante da
preclusão sobre eles operada. AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267746-66.2020.8.26.0000 -Voto no 49.146
6
INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO
Alegação de
excesso de execução
Ausência de indicação
adequada sobre quais os elementos indicados na
conta
não
corresponderiam
ao
quanto
previamente definido na sentença transitada em
julgado
Agravante que pretendeu a redução do
valor
devido
nos
autos
aplicando
critérios
diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada
Inadmissibilidade. Agravo conhecido em parte,
e, na parte conhecida, desprovido.”
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
2125004-18.2020.8.26.0000 Rel. Des. João Batista
Vilhena - 17a Câmara de Direito Privado - Conchal j.
em 27/11/2020)
“Cumprimento de sentença
Impugnação

Excesso de execução Rejeição - Inconformismo
centrado na tese de ausência de fundamentação e
incorreção na forma adotada como base dos
cálculos, haja vista que o salário líquido sofre
variação mensal - Descabimento
Hipótese em
que, não obstante a planilha inicial apresentada
pelos credores tenha indicado a referida base de
cálculo,
inexistiu
qualquer
menção
na
impugnação
apresentada

Preclusão
bem
verificada
-
Decisão
mantida
-
Recurso
improvido.”
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
2133136-64.2020.8.26.0000
Rel. Des. Clara Maria
Araújo Xavier - 8a Câmara de Direito Privado -
Mairiporã j. em 24/11/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267746-66.2020.8.26.0000 -Voto no 49.146
7
Nada há, pois, a ser reformado na decisão agravada,
que não está a merecer as críticas que lhe são dirigidas.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator